Tribunal: TJSP
Processo: 2230819-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Tutela de urgência. Deferimento do pedido para obrigar a operadora ao custeio do procedimento cirúrgico, sem prejuízo do fornecimento dos materiais indicados pelo profissional que acompanha a paciente. Questionados materiais a serem empregados. Presumida adequação dos materiais, próteses e órteses relacionadas ao ato cirúrgico, nos termos do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Tutela de urgência. Deferimento do pedido para obrigar a operadora ao custeio do procedimento cirúrgico, sem prejuízo do fornecimento dos materiais indicados pelo profissional que acompanha a paciente. Questionados materiais a serem empregados. Presumida adequação dos materiais, próteses e órteses relacionadas ao ato cirúrgico, nos termos do art. 10, VII, da Lei 9656/98. Insurgência, ainda, que não se resolve pela análise exclusiva da junta médica. Sujeição da matéria, se o caso, à dilação probatória. Presença, por ora, dos requisitos estabelecidos pelo art. 300 do CPC. Multa diária, para a hipótese de descumprimento da determinação judicial, arbitrada em R$ 1000,00, limitada a R$ 100.000,00. Excesso não identificado.
AGRAVO DESPROVIDO.